Tribunal: CARF
Processo: 11080.005748/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005748/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
SIDNEI SAMUEL SCHESTATSKY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. OBJETO DE
DISCUSSÃO IDÊNTICO AO OBJETO DISCUTIDO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial, com a
ressalva de que caberá à Autoridade Administrativa responsável analisar e aplicar efetivamente
os efeitos da extensão da referida decisão. Votou pelas conclusões o conselheiro Douglas
Kakazu Kushiyama.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005748/2009-19
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005748/2009-19

Trata-se, originalmente, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF relativo aos anos-calendário 2005, 2006 e
2007, constituído em decorrência da omissão de rendimentos recebidos a título de bolsa de
extensão classificados indevidamente como isentos e/ou não tributáveis, de modo que o crédito
restou apurado no montante total de R$ 173.050,89, sendo que R$ 86.121,07 correspondem a
cobrança do imposto, R$ 22.339,04 são relativos a incidência de juros de mora e R$ 64.590,78
dizem respeito a aplicação da multa de ofício de 75% (fls. 167/170).
Conforme se pode verificar da leitura do Relatório da Ação Fiscal de fls. 171/183,
o ora recorrente desenvolvera atividades complementares à docência sob a forma de programa de
extensão e pesquisa junto à Fundação Médica do Rio Grande do Sul, de modo que sua atuação
abrangera a coordenação e o controle sobre as atividades exercidas pelos alunos residentes
quando prestavam assistência médica a pacientes do SUS através dos projetos denominados
Programa de Docência em Residência médica e Assistência à Saúde e Gestão da Informação e
da Qualidade Assistencial no HCPA.
A autoridade fiscal informou, ainda, que, na condição de professor bolsista, o ora
recorrente celebrara contratos com a Fundação Médica do Rio Grande do Sul a partir dos quais
restou demonstrado que a Fundação, por meio dos bolsistas participantes do Programa de
Extensão de Assistência à Saúde e Docência em Residência Médica, prestvaa serviços
assistenciais, de coordenação e de docência ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA, de
modo que a bolsa de extensão percebida pelos participantes do referido programa apresentara
natureza de contraprestação pelos serviços, sendo que, de acordo com a autoridade, a
inexistência de vínculo empregatício entre a Fundação e os professores bolsistas não tinha o
condão de fazer com que tais rendimentos fossem classificados como rendimentos isentos, nos
termos dos artigos 37, 38 e 39, inciso VII do RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99.
Com efeito, a autoridade acabou concluindo que os rendimentos recebidos a título
de bolsa de extensão pelos participantes dos Programa de Docência em Residência médica e
Assistência à Saúde e Gestão da Informação e da Qualidade Assistencial no HCPA deveriam ser
tributados nas Declarações de Ajuste Anual dos respectivos beneficiários, sendo que o ora
recorrente havia classificado indevidamente tais rendimentos como rendimentos isentos nas
Declarações dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007 (fls. 22/26, 28/32 e 34/40).
O ora recorrente foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 196/224 por meio da qual suscitou os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e as razões que fundamentavam sua defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 551/566, a 4a Turma da
DRJ de Porto Alegre – RS entendeu por julgá-la improcedente, conforme se pode observar da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
-
BOLSAS
DE
EXTENSÃO
-
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005748/2009-19

A bolsa de estudo e pesquisa isenta do imposto de renda é aquela recebida
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
pesquisas não representem vantagem pra o doador e nem importem contraprestação por
serviços prestados pelo beneficiário do rendimento.
Os valores recebidos por pessoa física a título de bolsa de extensão que importem
contraprestação de serviços são tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual do
beneficiário.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a instância em 12.05.2011
(fls. 571) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 571/592, protocolado em
09.06.2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
Em 30.03.2017, os signatários do ora recorrente apresentaram manifestação
complementar de fls. 636/640 (anexos de fls. 641/660) em que dispuseram que a 1a Turma
Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF havia analisado a matéria envolvendo as mesmas
instituições do presente caso e, a rigor, acabou concluindo que os valores recebidos a título de
bolsa de extensão apresentavam natureza de doação e, portanto, deveriam ser enquadrados como
rendimentos isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Posteriormente, o ora recorrente apresentou nova manifestação complementar de
fls. 663/664 (anexos de fls. 669/716), datada de 27.12.2018, por meio da qual informou que o
crédito tributário em discussão estaria extinto por força de sentença judicial transitada em
julgado em que houve o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
sobre os valores recebidos a título de bolsas de extensão com fundamento no artigo 28 da Lei no
9.250/95. Ao final, o recorrente requereu a extinção do crédito tributário ora discutido nos
termos dos artigo 156, inciso X do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, de início, que ainda que o Recurso Voluntário tenha sido formalizado
dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o fato é que o presente recurso
não deve ser conhecido pelas razões fáticas e jurídicas que passarei a expor.
Em primeiro lugar, note-se que manifestação complementar de fls. 663/664, o ora
recorrente informou que o crédito tributário objeto da lide estaria nos termos do artigo 156,
inciso X do Código Tributário Nacional, conforme se pode observar dos principais trechos
abaixo transcritos:
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005748/2009-19

“2. A defesa demonstrou, em breve síntese, que o acórdão recorrido merece reforma, eis
que (i) diverge do entendimento já manifestado por outras Turmas do CARF, não
apenas com relação à aplicação da norma isentiva, mas também em relação à aplicação
da multa de mora, quando já cancelada a multa de ofício; (ii) consubstancia-se em
equivocadas premissas; e (iii) desconsidera as peculiaridades que submetem a doação à
isenção contida nos arts. 7o do Decreto no 5.205/04 e art. 26 da Lei no 9.250/95.
3. No entanto, vem o Requerente informar fato que aniquila todo o crédito tributário e
acarreta a sua imediata exclusão: a SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO, declarando a isenção de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física em
relação às bolsas de extensão recebidas pelo autor, com fulcro no art. 26, da Lei no
9.250/95 (DOC. 01).
4. Em adição, ressalta-se que o mesmo fato ocorreu em diversos outros processos
administrativos em que o contribuinte autuado também era bolsista da FMRS e que,
após ter o direito à isenção do IRPF reconhecido judicialmente, teve seu crédito
tributário extinto. A título de exemplo, junta-se informação do PAF no
11080.723386/2009-41 – de Gilberto Venossi Barbosa (DOC. 02 – precedente
administrativo de extinção do crédito tributário), do PAF no 11080.005906/2009-31 – de
João Carlos Tavares Brenol (DOC. 023 precedente administrativo de extinção do
crédito tributário), e, pela pertinência, a manifestação do SECAT extinguindo os
créditos tributário em ambos os casos:
[...]
5. Ante ao exposto, requer seja extinto o crédito tributário, nos termos do art. 149, VIII
c/c art. 156, X, do Código Tributário Nacional, em cumprimento à norma individual e
concreta constituída pela decisão judicial passada em julgado, que reconheceu o correto
enquadramento das verbas recebidas pelo Requerente como isentas e não tributáveis.”
(grifei).
Ao examinar a referida Sentença Judicial acostada às fls. 670/673, verifica-se que
a autoridade judicante da 14a Vara Federal de Porte Alegre acabou concluindo que os valores
recebidos pelo autor a título de bolsa de extensão vinculada ao Programa de Extensão descrito na
inicial enquadram-se na norma isentiva do imposto de renda prevista no artigo 26 da Lei no
9.250/96, conforme se pode observar dos principais trechos abaixo transcritos:
“1.Imposto de Renda Pessoa Física:
A Turma Regional de Uniformização consolidou o entendimento de que as verbas
recebidas a título de bolsa de extensão no Programa de Extensão de Preceptoria de
Residência Médica encontram-se isentas de imposto de renda:
[...]
Não existe, portanto, relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao
recolhimento de imposto de renda sobre tais valores.”
O fato é que a proposição de qualquer ação judicial cujo objeto de discussão é
idêntico à matéria que é discutida nos autos do processo administrativo importa em renúncia às
instâncias administrativas. É nesse sentido que dispõe a Súmula Vinculante CARF no 1o, cuja
redação segue transcrita a seguir:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.501 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005748/2009-19

pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário não abrange matéria distinta
daquela que constara do processo judicial, entendo por não conhecer do presente recurso.
A título de informação complementar, confira-se que a Sentença Judicial de fls.
transitou em julgado em 23.10.2018, de modo que caberá à Autoridade responsável analisar os
efeitos da extensão da referida decisão e cumpri-la nos exatos termos do que restou ali decidido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do presente Recurso Voluntário por aplicação da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital